Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PARTE HIPOSSUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte requerente.
2. No caso, embora o agravante, servidor do GDF (motorista), tenha remuneração bruta de R$ 5.567,60, o líquido é de apenas R$ 4.084,78, e os seus extratos bancários revelam a inexistência de movimentações altas, devendo ser considerado, ainda, o fato de se tratar de pessoa idosa (60 anos), que ordinariamente já arca com despesas adicionais em razão dessa condição.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.